Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732365-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Em petição incidental, o impetrante suscita exceção de incompetência da Câmara Criminal para processar e julgar o mandado de segurança. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023 17:11:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator